Tribunal: TJMT
Processo: 1050518-59.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO LOPES LOUZADA - CPF: 869.595.061-15 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Recurso Inominado:

1050518-59.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

07.10.2022

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

THIAGO LOPES LOUZADA

Recorrido:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor total de
R$ 74,02 (setenta e quatro reais e dois centavos).

2.
Na espécie, o consumidor alegou na exordial de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, a Recorrente se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC nº 158836-7, que se encontra sob a sua titularidade com débitos em aberto.

3.
Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

4.
No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC sob a titularidade do consumidor com registros de consumo e pagamentos anteriores realizados.
Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o Recorrente comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC na data em que os débitos foram gerados, ou, ainda, a adimplência das faturas de energia.

5.
Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial
era
medida impositiva.

6.
Entretanto, considerando que somente o consumidor recorreu objetivando a condenação a título de danos morais,
é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

7.
Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

8
. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Por oportuno, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022